Tribunal: TJMT
Processo: 1002569-57.2026.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002569-57.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SOLANGE SALES DE SOUSA - CPF: 564.128.193-04 (RECORRENTE), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0018-90 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0030-02 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), ANA CLARA PEREIRA SILVA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 320.152.438-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002569-57.2026.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

SOLANGE SALES DE SOUSA

Recorridos:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME, USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA E VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13
/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TEMPO DE ESPERA. DEMORA NA EMISSÃO DO DACTE. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 11, § 5º, DA LEI Nº 11.442/2007. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de cobrança de indenização por estadia. A transportadora alega que, após o carregamento do veículo e emissão da nota fiscal, permaneceu impossibilitada de iniciar o transporte por 69 horas e 21 minutos em razão da demora na emissão do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), imputável às contratantes, pleiteando indenização pelo período de imobilização do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a autora comprovou o período de espera decorrente da demora na emissão do DACTE; (ii) estabelecer se a indenização prevista no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 é aplicável, por analogia, à hipótese de atraso ocorrido antes do início do transporte; e (iii) verificar a responsabilidade solidária das demandadas pelo pagamento da indenização de estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito mediante a apresentação da nota fiscal e do DACTE, dos quais se extrai que o veículo permaneceu imobilizado por 69 horas e 21 minutos entre o carregamento e a emissão do documento indispensável ao início da viagem.

4.

As demandadas não produziram prova apta a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, deixando de infirmar os documentos apresentados, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5.

A demora na emissão do DACTE, imputável às contratantes, impediu o início do transporte e caracterizou período de espera indenizável, equiparável, por analogia, às hipóteses disciplinadas pelo art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, conforme orientação jurisprudencial.

6.

A responsabilidade pelo pagamento da indenização é solidária entre as demandadas, nos termos do § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007.

7.

O cálculo da indenização deve observar o período de tolerância de cinco horas previsto no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007, resultando em 64 horas e 21 minutos indenizáveis e no montante de R$ 5.804,10, considerado o valor atualizado de R$ 2,44 por tonelada/hora e a capacidade de transporte de 37 toneladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A demora injustificada na emissão do DACTE, que impede o início do transporte, caracteriza tempo de espera indenizável.

2. A indenização prevista no art. 11, § 5º, da Lei nº 11.442/2007 aplica-se, por analogia, às hipóteses de retenção do veículo antes do início da viagem quando a demora é imputável aos legitimados previstos no art. 5º-A, § 2º, da mesma lei.

3. O cálculo da indenização por estadia deve observar o período de tolerância legal de cinco horas e considerar a capacidade total de transporte do veículo.

4. Contratante e proprietário da carga respondem solidariamente pela indenização devida ao transportador.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II; Lei nº 11.442/2007, arts. 5º-A, § 2º, e 11, §§ 5º, 6º, 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Recurso Cível nº 0301183-66.2019.8.24.0019, Rel. Reny Baptista Neto, Primeira Turma Recursal, j. 23.06.2022; STJ, REsp nº 1.044.416/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25.08.2009; TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1002891-54.2021.8.26.0191, Rel. Ana Claudia de Moura Oliveira Querido, 1ª Turma Recursal Cível e Criminal, j. 17.06.2022.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 373245882, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, sustenta, em síntese: (i) a validade da prova documental produzida; (ii) o dever legal de registro e a presunção de veracidade dos documentos apresentados; (iii) a desnecessidade de comunicação prévia, diante da conclusão do carregamento; e (iv) a responsabilidade solidária das recorridas pelos prejuízos suportados.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar solidariamente as recorridas ao pagamento de indenização por estadia no valor de R$ 6.248,27.

Nas
contrarrazões
(IDs 373245891, 373537367 e 373769853), as recorridas, preliminarmente, impugnam o deferimento da gratuidade da justiça. No mérito, rebatem os fundamentos do recurso e requerem a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 373245889, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante foi contratada para realizar o transporte rodoviário de carga. Sustenta que, após o carregamento do veículo e a emissão da nota fiscal, em
22/10/2025, às 17h53min,
iniciou-se o período de espera, sendo o motorista liberado apenas em
25/10/2025, às 15h14min.

Afirma que o transporte somente poderia ser iniciado após a emissão do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), o qual foi emitido apenas três dias após o carregamento do veículo.

Em razão disso, alega que o caminhão permaneceu parado por
69 (sessenta e nove) horas e 21 (vinte e um) minutos,
fazendo
jus
ao pagamento de indenização por estadia no valor de
R$ 6.248,27
(seis mil duzentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos).

Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que compete à parte ré demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida.

Pois bem, no caso em exame, a parte autora se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o veículo foi devidamente carregado e que a Nota Fiscal foi emitida em
22/10/2025
, às
17h53min
(ID 373245093). Contudo, o início do transporte ficou condicionado à emissão do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), o que somente ocorreu em
25/10/2025
, às
15h14min,
conforme consta do próprio DACTE (ID 373245092).

Assim, o caminhão permaneceu imobilizado por
69 horas e 21 minutos
, aguardando exclusivamente a emissão do documento indispensável ao início da viagem, circunstância que caracteriza o período de estadia alegado.

Por sua vez, as demandadas não produziram qualquer prova apta a infirmar os documentos apresentados pela autora ou a demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o conjunto probatório evidencia que a retenção do veículo decorreu da demora na emissão do DACTE, atribuída às contratantes, circunstância suficiente para amparar a pretensão indenizatória formulada pela autora.

Consigno que a responsabilidade das demandadas é solidária, nos termos do § 2º do art. 5º-A da Lei nº 11.442/2007, segundo o qual
“o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

Dispõe o artigo 11 da Lei nº 11.442/2007:

Art. 11.

O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a
R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6
o

A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7
o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8
o

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
(...)
(grifei)

Embora o art. 11, §5º, da Lei nº 11.442/2007 trate expressamente da indenização decorrente da demora no descarregamento da carga no destino, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação de seus efeitos, por analogia, também às hipóteses de atraso ocorridas em momento anterior à entrega da carga, desde que causadas por ação ou omissão de algum dos legitimados indicados no § 2º do art. 5º-A da referida lei, e preenchidos os requisitos legais pertinentes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS EM POSTO FISCAL, ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS. ATRASO NA DESCARGA. COBRANÇA DE ESTADIA PELA TRANSPORTADORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS UNICAMENTE À INDENIZAÇÃO PELO TEMPO EM QUE O CAMINHÃO PERMANECEU PARADO NO DESTINO. IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEMANDANTE. PRETENSA INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE O CAMINHÃO PERMANECEU RETIDO JUNTO AO POSTO FISCAL. ACOLHIMENTO. APLICABILIDADE, POR ANALOGIA, DA REGRA CONTIDA NO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/2007. UBI EADEM RATIO IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. ALEGADO SOFRIMENTO DE ABALO ANÍMICO INDENIZÁVEL. NÃO ACOLHIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE, EM REGRA, NÃO É CAPAZ DE ENSEJAR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA OFENDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

"Admite-se a integração mediante o uso da analogia, a fim de alcançar casos não expressamente contemplados, mas cuja essência coincida com outros tratados pelo legislador." (STJ, REsp n. 1.044.416/RN, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 25.8.2009)

Embora o dispositivo do art. 11, §5º, da Lei n. 11.442/2007 trate explicitamente de hipótese de indenização decorrente da demora no descarregamento da carga no destino, deve-se compreender que os efeitos da referida norma também se aplicam para as hipóteses de atraso ocorrido em momento anterior à entrega da carga, desde que motivadas por ação ou omissão praticadas pelos legitimados listados no §2º do art. 5º-A da Lei n. 11.442/2007 e preenchidos os requisitos que autorizam a aplicação da analogia
.

O atraso indevido no desembaraço fiscal se assemelha, em essência, com o relacionado ao atraso para descarregar a carga transportada no destino, pois ambas as hipóteses estão vinculadas ao mesmo contexto fático e obrigacional, decorrem da incúria da contraparte negocial e acarretam idêntica consequência, qual seja, a indevida perda de tempo e de remuneração por parte do transportador de carga, mostrando-se autorizada, portanto, a aplicação por analogia da norma prevista no art. 11, §5º, da Lei n. 11.442/2007
.

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0301183-66.2019.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Reny Baptista Neto, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 23-06-2022) (grifei).

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NA DESCARGA.

VEÍCULO RETIDO POR PERÍODO SUPERIOR AO AUTORIZADO PELA LEI 11.442/2007, POR CULPA DA RÉ, QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO ICMS
. PREJUÍZOS DE ESTADIA PRESUMIDOS. CÁLCULO DO VALOR REALIZADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS CONFERIDOS PELA LEI PRÓPRIA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1002891-54.2021.8.26.0191; Relator (a): Ana Claudia de Moura Oliveira Querido; Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2022; Data de Registro: 17/06/2022) (grifei).

Dessa forma, verifica-se que as reclamadas respondem pelos prejuízos suportados pela autora, sendo devido o pagamento da indenização por estadia, nos termos do § 5º do art. 11 da Lei nº 11.442/2007, correspondente ao período em que o veículo permaneceu imobilizado à disposição das contratantes.

Todavia, para o cálculo da indenização, deve ser observado o período de tolerância de 5 (cinco) horas previsto no art. 11 da Lei nº 11.442/2007. Assim, do tempo total de espera de
69 horas e 21 minutos
, devem ser descontadas as
cinco horas
de tolerância, restando
64 horas e 21 minutos
indenizáveis.

Considerando a carga transportada de
37 toneladas
, o valor atualizado da indenização por tonelada/hora
(R$ 2,44)
e o período indenizável de
64 horas e 21 minutos
, o montante devido a título de estadia corresponde a
R$ 5.804,10
(cinco mil, oitocentos e quatro reais e dez centavos).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as recorridas,
solidariamente
, ao pagamento, em favor da recorrente, da quantia de
R$ 5.804,10
(cinco mil, oitocentos e quatro reais e dez centavos), a título de indenização por estadia, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo até a citação. A partir da citação, incidirá a taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026